Tribunal: TJES
Processo: 5007512-42.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007512-42.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), objetivando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de excesso de prazo da segregação cautelar, mantida desde 25/02/2022, sem julgamento pelo Tribunal do Júri em prazo razoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a duração da custódia cautelar configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imputação refere-se a homicídio qualificado praticado mediante disparos de arma de fogo, em concurso de agentes, circunstância que autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

4.
A prisão preventiva permanece fundamentada na garantia da ordem pública, amparada pela prova da materialidade, pelos indícios suficientes de autoria e pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

5.
A preservação da ordem pública compreende a proteção da credibilidade das instituições e o fortalecimento da confiança social nos mecanismos estatais de repressão à criminalidade.

6.
A análise acerca do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução processual, não se limitando à contagem aritmética do tempo de prisão.

7.
A tramitação processual sofreu influência de fatores alheios à atuação do juízo, incluindo a pluralidade de réus, sucessivas intimações, interposição de recursos pelas defesas após a decisão de pronúncia e manifestações na fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal.

8.
Após a decisão de pronúncia, foi designada sessão plenária do Tribunal do Júri para 17/06/2026, circunstância que afasta a alegação de excesso de prazo e atrai a incidência das Súmulas 21 e 64 do Superior Tribunal de Justiça.

9.
Inexistente descaso injustificado do juízo processante, não se configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
7512
-
42
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES

AUTORIDADE COATORA:
J
U
IZ
D
A
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de

FELIPE GUILHERME RIBEIRO

FERNANDES
(ID
19362164
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

n
os autos d
a
Ação Penal
nº

000
1039
-
31
.2022.8.08.00
12
,
em que responde pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Quantos aos fatos,
o impetrante alega que:
I)
o paciente foi denunciado, à míngua de lastro probatório idôneo, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 05/02/2022, por volta das 09h30m, na Rua Afonso Schwab, bairro Nova Esperança, no Município de Cariacica, tendo como vítima Diones Silva Oliveira;
II)
a prisão do paciente foi
efetivada
em 25/02/2022, inicialmente em caráter temporário, sobrevindo a conversão em preventiva em 10/03/2022, ocasião em que também foi recebida a denúncia;
III)
a
instrução processual tramitou de forma ordinária
e s
obreveio
a
decisão de pronúncia em 06/
06/2024
, com a manutenção da segregação cautelar do paciente;
IV)
n
ão obstante a decisão de pronúncia ter sido proferida, o dado central a ser enfrentado é que o paciente suporta segregação cautelar desde 25/
02/
2022, lapso absolutamente incompatível com a natureza excepcional da prisão preventiva e em frontal contrariedade ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição
Federal;
V)
mesmo após a superação da fase recursal subsequente à pronúncia, não há, no andamento processual mais recente, demonstração de submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao direito, ressalta que:
I)

o paciente tem direito de ser submetido a julgamento em plenário em prazo razoável;
II)
o Superior Tribunal de Justiça, em situação
semelhante
, assentou que a manutenção da prisão preventiva por período superior a quatro anos, sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri e sem qualquer contribuição da defesa para a mora, configura patente constrangimento ilegal
por excesso de prazo
.

Requer
liminarmente

a
expedição d
e
alvará de soltura
em favor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares descritas no art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 19437004).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando o atual estágio da tramitação do feito (ID 19650298).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 19650297).

P
ois bem.
Após reanalisar o
caderno processual
, não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

D
os autos
se extrai
que o paciente, em conluio com Welton Alves de Oliveira, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, previamente ajustados e associados entre si, em 05/02/2022, aproximadamente às 09h30m,
na Rua Afonso
Schwab,
em frente ao Supermercado Internacional e ao material de construção Ribeiro, no bairro Nova Esperança, Cariacica,
executaram Diones Silva Oliveira
, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que foram causa suficiente de sua morte.

Infere-se
que Felipe,
que
conhecia o ofendido em razão do envolvimento amoroso com a sobrinha dele, conversou brevemente com Diones, enquanto Welton os observava nas proximidades.

Posteriormente, Felipe e Welton foram até o estacionamento d
o
material de construção, enquanto a vítima permaneceu em frente ao local.

Instantes depois, os acusados saíram do estacionamento
e, enquanto Welton se afastou, dando cobertura à ação,
Felipe se aproximou de Diones, sacou
uma arma de fogo e efetuou os disparos, matando a vítima.

Consta
que o cri
me foi praticado por
motivo torpe
, em razão da informação de que Diones teria brigado e molestado uma sobrinha, que era namorada de Felipe.
Ademais,
o delito
foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
pois
o ofendido
fo
i
alvejad
o
pelas costas.

Na espécie,
portanto,
ao paciente foi imputad
a
a prática da conduta descrita no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, sendo perfeitamente cabível a decretação do encarceramento cautelar previsto no art. 313, I, do C
ódigo de Processo Penal.

De igual forma, foram atendidos os requisitos elencados no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, já que a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem púbica, havendo provas da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consigno, por oportuno, que
“
a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”
(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Outrossim
, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à

continuidade

da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos

requisitos da prisão cautelar.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

E

c
omo bem delineado
nos
inform
es
prestad
o
s pel
a autoridade coatora,
a marcha processual foi impactada por fatores alheios à vontade do Estado-Juiz,
evidenciando que
se trata
de
ação penal com
dois
réu
s
, o que demandou diversas intimações e concessões de prazos sucessivos,
além de que,
encerrada a instrução, foi proferida decisão de pronúncia em 06/06/2024, sobrevindo a
interposição de recursos em sentido estrito por ambas as defesas
nos dias 14 e 19 de junho de 2024.

Posteriormente, as partes foram intimadas para manifestação na fase do art. 422 do CPP, apresentando requerimentos entre janeiro e fevereiro de 2026, sobrevindo, ao final, decisão de relatório prevista no art. 423 do CPP e
designação da sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 17/06/2026
, atrai
ndo, assim,
a inteligência da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
“não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
.
”

Ainda q
uanto ao
excesso de praz
o
,
colaciono recent
e

julgado
oriundo do Tribunal d
a Cidadania
em caso idêntico ao presente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus com base na Súmula 21 do STJ. 2.
O recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 26 de novembro de 2024, pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inciso II, do Código Penal e 14 da Lei 10.826/03.
3. A defesa alega ausência de fundamentação para a prisão cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo na instrução processual. 4. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, decisão mantida em nova impetração perante esta Corte. 5. Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e se há excesso de prazo na instrução processual, configurando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e o modus operandi, caracterizado por homicídio qualificado por motivo fútil.
8. A conduta destemperada do recorrente, motivada por desentendimento acerca do repasse de um celular, indica que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública. 9.
O excesso de prazo na instrução processual não se configura, uma vez que o recorrente já foi pronunciado, aplicando-se a Súmula 21 do STJ, que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia.
10. Condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido. (AgRg no HC n. 1.036.934/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025)

No caso,
como visto,
o paciente foi pronunciado e o
julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se agendado para o dia 17/06/2026
, operando-se o óbice da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa maneira
, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz do
exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.